Tribunal: STF
Processo: AP 1100
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de TATIANE DA SILVA MARQUES (CPF nº 001.675.430-16) , em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 22/11/2024 a 29/11/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a Ação Penal para condenar a ré TATIANE DA SILVA MARQUES, em concurso material (CP, art. 69), à pena de:



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



     



    Em 26/12/2024, a Defesa de TATIANE DA SILVA MARQUES requereu “a devolução do Aparelho de Celular marca Xiaomi, modelo Note 9, IMEI 1: 862375061217520, cor azul - objeto de extração do Laudo nº 1828/2024, de propriedade da senhora Tatiane Da Silva Marques” (eDoc. 136).



    Em 16/1/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em poder de Tatiane da Silva Marques. ” (eDoc. 142).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, nos termos do Laudo nº 1828/2024-INC/DITEC/PF (eDoc. 64, fls. 5-16), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO a restituição do aparelho celular apreendido em posse da ré TATIANE DA SILVA MARQUES (CPF nº 001.675.430-16).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente